Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708711-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GUILHERME DE MELO PERCILIANO D E S P A C H O Intime-se a defesa para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 12:54:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator